Tribunal: TJDFT
Processo: 0730827-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0730827-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RODOBORGES EXPRESS E LOGISTICA INTEGRADA LTDA AGRAVADO: GILEAD RODRIGUES DOURADO, EVLY HORRANNY DOURADO CASTRO, E. H. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: GILEAD RODRIGUES DOURADO D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória proposta por RODOBORGES EXPRESS E LOGISTICA INTEGRADA LTDA, em desfavor de GILEAD RODRIGUES DOURADO e outros, tendo por objeto a desconstituição de acórdão proferido após julgamento da apelação cível de no 0007309- 51.2015.8.07.0010 pela 5a Turma Cível deste Eg. Tribunal de Justiça. Nos presentes autos, a parte autora ajuizou a presente demanda sem, inicialmente, depositar a importância de 5% (cinco por cento) do valor da causa, conforme determina o art. 968, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimada a recolher a mencionada importância, a requerente pleiteou a substituição do depósito obrigatório por carta fiança, o que fora indeferido por esta relatoria (ID Num. 31241498). Concedido novo prazo de 15 (quinze) dias à autora, para que providenciasse o depósito legal, este transcorrera in albis. Contra o pronunciamento judicial por meio do qual fora indeferido o pedido de substituição do depósito obrigatório, a requerente interpôs, intempestivamente, recurso de agravo interno, o qual, em face da ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (tempestividade), não fora conhecido (ID Num. 33099231). A supracitada decisão de desconhecimento do recurso transitou em julgado (ID Num. 33939890). Nesse contexto, os autos retornam a esta relatoria para julgamento da ação rescisória proposta. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 968, inciso II, do Código de Processo Civil, a petição inicial da ação rescisória deve ser elaborada com observância dos requisitos essenciais dispostos no art. 319 do mesmo Diploma Processual, devendo o autor, entre outros deveres, “depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da acusa”, o qual se converte em multa no caso de improcedência ou inadmissibilidade unânimes. Confira-se: Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319 , devendo o autor: I - cumular ao pedido de rescisão, se for o caso, o de novo julgamento do processo; II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. (...). § 3o Além dos casos previstos no art. 330 , a petição inicial será indeferida quando não efetuado o depósito exigido pelo inciso II do caput deste artigo. (...). Trata-se a disposição supracitada de pressuposto de constituição e de desenvolvimento regular do processo, o que torna o depósito prévio da ação rescisória indispensável para fins de recebimento da Inicial, bem como de deslinde processual. Não por acaso, o § 3o do mencionado art. 968 impõe o indeferimento da Inicial “quando não efetuado o depósito exigido pelo inciso II do caput deste artigo”, situação que ocorre nos presentes autos. Dessa forma, não promovido o depósito legal necessário pela parte requerente, no prazo a ela concedido (ID Num. 31241498), torna-se imperiosa a extinção do feito na forma prevista, especialmente, pelo art. 968, § 3o, do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 485, incisos I e IV, c/c 968, § 3o, ambos do Código de Processo Civil, autorizada pelo teor do art. 87, inciso IX, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça (RITJDFT). Custas pela parte autora. Não aperfeiçoada a relação processual, inexistente a sucumbência, razão pela qual deixo de condenar a autora ao pagamento de verbas honorárias. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 29 de março de 2022 18:06:26. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora